Tribunal: TJBA
Processo: 0090746-81.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090746-81.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: BARRETO ARAUJO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. CUMPRIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM POSTERIOR PARECER TÉCNICO E CERTIDÃO DE DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. RECURSO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE CONFIGURA COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por BARRETO ARAÚJO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, aplicando a teoria do fato consumado e confirmando liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se subsiste interesse do INEMA em discutir a concessão da segurança, diante da superveniência de ato administrativo da própria autarquia que dispensou a Apelada da necessidade de autorização para supressão de vegetação.

III. Razões de decidir
3. O Mandado de Segurança foi impetrado diante da omissão administrativa na análise de pedido de autorização para supressão de vegetação, paralisado por mais de um ano e meio.
4. A decisão liminar proferida pelo juízo de origem provocou a Administração a exercer sua competência, culminando em vistoria técnica e na expedição de “Certidão de Dispensa de Autorização de Supressão de Vegetação” pelo próprio INEMA.
5. O ato administrativo superveniente esvazia o objeto da ação e do recurso, pois a própria autoridade coatora reconheceu a desnecessidade da autorização, legitimando a pretensão da Impetrante.
6. A conduta recursal do INEMA revela contradição processual, violando a boa-fé objetiva, pois busca desconstituir judicialmente situação que a própria Administração convalidou administrativamente.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“O ato administrativo superveniente que dispensa a autorização para supressão de vegetação esvazia o objeto da demanda e do recurso em Mandado de Segurança.”
“Não subsiste interesse recursal da Administração em impugnar decisão judicial que apenas consolidou situação convalidada pelo próprio ente público.”
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 304, 931 e 937; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, §5º, e 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 476 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 473; STJ, REsp 1.241.240/PR, Tema 613.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0090746-81.2009.8.05.0001, que tem como apelante o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS H
Í
DRICOS –
INEMA
e apelado
BARRETO ARA
Ú
JO CONSTRU
ÇÕES
E TERRAPLANAGEM LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

DES.
PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA